Tribunal: TJDFT
Processo: 0738390-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PIS PASEP. CDC. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO CAPITAL. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSELHO DIRETOR. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVADA.
1. Não resta configurado cerceamento de defesa quando a controvérsia da demanda está relacionada às questões exclusivamente de direito e o juiz, destinatário final das provas, reputa os documentos carreados aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o.
3. O Conselho Diretor do Fundo PIS PASEP é o responsável por efetivamente gerir os programas, sobretudo no tocante ao cálculo da atualização monetária e da incidência de juros do saldo credor das contas individuais dos participantes, inclusive autorizando, no final de cada exercício financeiro, que tais verbas sejam creditadas nas respectivas instituições bancárias em favor dos participantes.
4. O Banco do Brasil desde 1975 é mero administrador da conta, competindo-lhe aplicar os índices e encargos determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, sem ingerência na escolha desses índices.
5. Na ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil não é possível discutir se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor foram capazes de garantir a preservação do capital, mas tão somente verificar se o banco réu efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor ou se houve falha na administração do fundo por parte do banco.
6. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
7. Apelação conhecida e não provida.